Tribunal: STF
Processo: HC 238662
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Bruno Fideles Teixeira contra ato do Relator do REsp 2.080.447/MG, do Superior Tribunal de Justiça. (evento 6, fls. 449-83).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/1990) (evento 6, fls. 321-48).



    No presente writ, a Defesa aponta nulidade na emissão da certificação de trânsito do recurso especial por ausência de intimação pessoal do defensor dativo. Requer, em medida liminar, a suspensão da expedição de guia de execução definitiva, da cobrança da pena de multa e das custas processuais até o julgamento final do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do trânsito em julgado e da respectiva certidão, com “a intimação pessoal da defesa para ciência da decisão monocrática, reestabelecendo-se os prazos recursais”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)



    No mesmo sentido: HC 213.254 AgR /RS, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 02.12.2022.



    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator